Tribunal: TJMT
Processo: 1041617-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041617-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO PEREIRALESSA - CPF: 404.459.689-15 (RECORRIDO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1041617-34.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

PAULO PEREIRALESSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFORMADOR FURTADO. LIGAÇÃO DIRETA EFETIVADA PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA EM RAZÃO DO FURTO. DEMORA NA INSTALAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que declarou a inexistência do débito e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Intuito recursal é a reforma da sentença para que seja reconhecida a regularidade do processo administrativo de recuperação de consumo.

3.

Incontroversa a ocorrência de furto do transformador e religação direta na fiação efetivada pela própria empresa até a instalação do novo transformador. Demora na instalação que não pode ser atribuída ao consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida a declaração de inexistência do débito.

4.

A energia é considerada bem essencial e a suspensão decorrente de fatura indevida ou débito pretérito provoca dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

5.

Quantum
fixado dentro do critério da razoabilidade.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024